Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703200-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA D E S P A C H O Antes de analisar os embargos de declaração de ID 66089279, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 dias, acerca da petição da parte autora de ID 66413098. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator